Tribunal: CARF
Processo: 12448.722181/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722181/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.223 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GUILHERME SILVA LAVAREDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SCI COSIT No 23, DE
30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722181/2011-10
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722181/2011-10

Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução indevida de despesas com instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2008 (fls. 5/9), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 9.255,52;
2) Dedução indevida com despesa de instrução, glosa do valor de R$ 2.592,29.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificado em 31/01/2011 (fl. 26) e inconformado, o contribuinte apresentou, na data
de 15/02/2011 (fl. 2) , a impugnação parcial, de fl. 2, juntamente com demais
documentos, conforme as razões ali expostas.
De acordo com a fl. 34 foi lavrado Despacho Decisório pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro I determinando, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 30/32, a manutenção parcial da notificação de lançamento de fls.
5/9. A fiscalização observou que o interessado concordou expressamente com a glosa da
despesas de instrução e restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas.
Após ciência do Despacho Decisório acima mencionado (fl. 42), sem que houvesse
manifestação por parte do contribuinte, o presente processo foi encaminhado para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas do
contribuinte e seus dependentes que preencham os requisitos previstos na legislação de
regência e estejam devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2016 (e-fls. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 15/07/2016 (e-fls. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não foi intimado acerca do conteúdo do
termo circunstanciado e do despacho decisório e que as despesas médicas estão ora comprovadas
nos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados através de nova declaração do
prestador.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722181/2011-10

O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$ 7.350,00, relativo a pagamentos realizados ao Dr. Gustavo Cahú Domingues,
cujos comprovantes não identificam o paciente beneficiário dos serviços.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a indicação dos beneficiários
dos tratamentos relativos aos dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de
25/10/2010 (e-fls. 29). E segundo o Termo Circunstanciado (e-fl. 30), o único requisito faltante
para a comprovação dos dispêndios como o Dr. Gustavo C. Domingues seria justamente a
indicação do paciente. Tal entendimento foi corroborado pela Primeira Instância.
Ora, em que pese a apreciação do argumento do contribuinte de que não foi
intimado de tal termo circunstanciado, o fato é que apresenta com seu recurso Declaração do
profissional indicando que o tratamento em pauta foi realizado no próprio recorrente (e-fl. 57).
Trata-se de prova colacionada apenas em sede de recurso voluntário que pode, na espécie, ser
conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória e à contraposição de argumento a quo. Mas observe-se: a citada
nova Declaração do profissional (e-fl. 57) faz referência a atendimento no ano calendário
de 2009, posterior ao do lançamento em pauta, não socorrendo ao querelante.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, mantendo-se a glosa remanescente.
Dispositivo
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722181/2011-10

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro posicionamento contrário no que tange à simples falta da indicação do
paciente nos recibos emitidos pelos profissionais de saúde, sendo que o entendimento aqui
manifestado encontra-se em total sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, em relação às despesas em apontam exclusivamente para a ausência de
indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços – diga-se de passagem, considerando que
não foram constatados outros indícios razoáveis de irregularidades pela fiscalização em relação a
despesa médica mantida, além do fato de inexistir dependentes declarados no ano-calendário de
2008 (fls. 19/24) – é se presumir que os serviços contratados foram realizados pelo próprio
Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23.
Ademais, constato ainda que os recibos emitidos pelo profissional Gustavo Cahú
Domingues (fls. 11/14), aliado a declaração por ele fornecida e acostada à peça recursal (fls. 57)
– declaração esta que, embora faça menção ao ano de 2009, a bem da verdade se referiu ao
exercício de 2009 (ano-calendário de 2008), ao teor do conjunto probatório produzido – além de
conterem todos os requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), apontam a ocorrência do tratamento médico suportado pelo Recorrente e atestam os
pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado pela decisão recorrida,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário recorrido.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722181/2011-10

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original